Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-79.2017.8.11.0012
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000505-79.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WERITON LOPES DE SOUZA - CPF: 058.181.901-29 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUCIMAR WANDERLEY DA SILVA - CPF: 545.751.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO -

PRELIMINAR– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
–
EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO -

PERDIMENTO DE BENS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Consoante o art. 109, inciso III, do Código Penal, para a pena imposta de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
o prazo prescricional é de 12 anos, reduzido pela metade em razão da menoridade do apelante ao tempo do fato (art. 115 do Código Penal), resultando em 06 anos.

Observado o decurso de mais de 06 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória tem-se por configurada a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.

A prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos da condenação, primários e secundários, de modo que não subsiste o perdimento dos bens apreendidos em favor da União.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weriton Lopes De Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da ação penal no 0000505-79.2017.8.11.0012, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006,

impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto, além do perdimento em favor da União do veículo apreendido, dos relógios e aparelhos celulares.

Em suas razões, a Defesa arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, considerando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. No mérito, requer as restituições das coisas apreendidas referentes aos itens
“01” a “06” e “08” a “11”
todos descrito no auto de apreensão, tendo em vista o reconhecimento da prescrição (ID. 245027667 - Pág. 16).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo provimento parcial do recurso, a fim de reconhecer somente a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (id. 245027675 - Pág. 9).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para que seja reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, fundamentando-se nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, 110, § 1o e 115, caput, todos Código Penal (ID. 254290197 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA.

Com efeito, verifica-se a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Sobressai dos autos que

o delito de tráfico de drogas pelo qual o apelante foi condenado foi praticado no dia
10 de janeiro de 2017
.

A denúncia foi recebida no dia 22 de fevereiro

de 2017 (id. 245024689 - Pág. 96). Em 18 de março de 2024 (id. Num. 245027659 - Pág. 1/12), sobreveio sentença que julgou procedente a ação penal, condenado o apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006,

impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Contra essa decisão o Ministério Público não se insurgiu, transitando em julgado a sentença para a acusação.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por pressupostos: (a) a inocorrência de prescrição da pretensão punitiva abstrata; (b) a existência de sentença condenatória; e (c) o trânsito em julgado da sentença para a acusação.

No caso em tela, todos os pressupostos estão presentes.

O prazo para a verificação da prescrição é obtido levando em conta a pena imposta na sentença condenatória, a teor da disposição contida no art. 110, § 1o, do Código Penal.

Dessa forma, na hipótese concreta, como a pena imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito), nos termos do art. 109, inciso III, do Estatuto Repressivo, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos.

Além disso, saliento que, ao tempo do fato delitivo, o apelante possuía 18 anos de idade, pois nascido em 08/10/1998 (id. 245024689 - Pág. 37). Dessa forma, incide à espécie a regra legal prevista no art. 115 do Código Penal, reduzindo-se à metade o lapso prescricional, passando a regular-se a prescrição, por isso, no prazo de 06 (seis) anos.

Contando tal lapso retroativamente, respeitadas as causas interruptivas previstas no art. 117 do CP, tem-se que, entre a data do recebimento da denúncia (22/02/2017) e a data da publicação da sentença (18/03/2024), decorreu período superior a seis anos, tendo escoado o prazo prescricional.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena concretizada na sentença – art. 110, § 1o do CP –, cumprindo a este Relator, acolhendo a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça e à pretensão defensiva, a decretação da extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, e com fulcro no art. 109, inciso III, c/c art. 115, todos do Código Penal.

DA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO:

A defesa do apelante requer

a restituição dos itens de “1” a “6” e de “8” a “11”, descritos no Auto de Apreensão (id. 245027668 - Pág. 1/2), em razão do reconhecimento da prescrição:

Os bens apreendidos foram:

“1. 01 (um) celular grande, marca Samsung, de cor branca, tela trincada, IMEI 354793/06/158561/10, com chip da Claro, que estava em posse de ANDREY ATTILA DA SILVA;

2. 01 (um) celular pequeno, marca LG Dual Sim, de cor preta, IMEI 354462- 05425014-1, com chip da Vivo 4G, que estava em posse de EDMUNDO GUSTAVO SOUZA BATISTA;

3. 01 (um) celular pequeno, marca Samsung trios, de cor cinza, IMEI 356284/05/303635/6, que estava em posse de WERITON LOPES DE SOUZA;

4. 01 (um) relógio grande, Stainless Steel, de cor dourada e pulseira preta, encontrado dentro da residência de WERITON LOPES DE SOUZA;

5. 01 (um) relógio, Tecnet, de cor prata com a quebrada, encontrado dentro da residência de WERITON LOPES DE SOUZA;

6. 01 (um) relógio, Condor Quartz, de cor dourada, encontrado dentro da residência de WERITON LOPES DE SOUZA;

8. 01 (uma) motocicleta, placa OAU-5869, Honda/CG Fan ESI 2012/2012, de cor vermelha, de Pontal do Araguaia/MT, chassi 9C2KC16700RB01546, em posse de ANDREY ATTILA DA SILVA;

9. 01 (uma) chave da motocicleta acima mencionada;

10. 01 (um) pneu de motocicleta, marca Rinaldi 90/90-18 R 34;

11. 01 (uma) roda prata de motocicleta”.

Na sentença o Magistrado consignou:
“Com fundamento no artigo 91, II, “b”, do Código Penal, combinando com o artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/2006, como efeito secundário da condenação,
DECRETO o perdimento em favor da União do veículo apreendido, dos relógios e aparelhos celulares.
Anote-se que, embora o veículo esteja em nome de pessoa estranha à relação jurídica processual, foi apreendido na casa do réu, local utilizado para o comércio e uso de entorpecentes.”.

Dessa forma, a controvérsia cinge-se em verificar se a decretação do perdimento do produto ou proveito do crime permanece válida mesmo após a declaração da extinção da punibilidade do acusado, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Assiste razão à defesa.

Isso porque a sentença penal condenatória possui a aptidão de produzir efeitos de natureza penal e extrapenal, abrangendo, entre os extrapenais, efeitos civis e administrativos. No âmbito penal, os efeitos podem ser classificados como primários e secundários. Os efeitos primários compreendem a imposição de sanção penal, podendo consistir em pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, pena de multa ou medida de segurança.

Por sua vez, os efeitos secundários decorrem de forma acessória à condenação, destacando-se a atribuição da condição jurídica de reincidente, bem como a revogação de benefícios previamente concedidos, tais como a suspensão condicional da pena, o livramento condicional ou a reabilitação penal.

Por outro lado, os efeitos extrapenais da sentença condenatória dividem-se em automáticos, que independem de declaração judicial expressa, e não automáticos, cuja incidência exige expressa determinação judicial. Entre os efeitos genéricos da condenação, previstos de maneira exemplificativa no artigo 91, incisos I e II, do Código Penal, destacam-se: a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e a perda de instrumentos do crime cuja fabricação, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, bem como do produto ou proveito do crime.

Já os efeitos específicos da condenação, disciplinados no artigo 92 do Código Penal, incluem, exemplificativamente, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, a incapacitação para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, e a inabilitação para dirigir veículo automotor.

Importa ressaltar que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal extingue não apenas os efeitos penais primários e secundários, mas também os efeitos extrapenais, sejam eles genéricos ou específicos.
Implementada a prescrição, elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais, incluído o perdimento de bens.

Neste ponto, a doutrina traz a seguinte contribuição:

"470.Prescrição e mérito

A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, inclusive a intercorrente e a retroativa, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância,
pelos efeitos amplos que produz, extinguindo toda e qualquer consequência jurídica desfavorável ao acusado, que assume a condição de inocente para todos os efeitos legais
."
ZAFFARONI, Eugenio; PIERANGELI, José.
I. – Conceito Geral
In: ZAFFARONI, Eugenio; PIERANGELI, José.
Manual de Direito Penal Brasileiro - Ed. 2024
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-penal-brasileiro-ed-2024/2485200871. Acesso em: 27 de Novembro de 2024.

No mesmo sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA UNIÃO. PERDIMENTO DE BENS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. COMPETÊNCIA DE UM DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diversamente do que ocorre com a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, a prescrição da pretensão punitiva acarreta a perda de todos os efeitos da condenação.

Precedentes.

2. A discussão acerca da permanência do efeito secundário da condenação previsto no art. 91, II, "b", do Código Penal, cujo processo foi extinto pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, é tema nitidamente de competência dos órgãos fracionários que compõem a Terceira Seção.

3. Uma vez extintos todos os efeitos da condenação, os bens apreendidos em razão de possível prática delituosa não podem ser objeto de perdimento e, portanto, não há interesse da União no ajuizamento de ação monitória.

4. Agravo regimental não provido.

(AgInt no AREsp n. 952.401/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 15/5/2017.)”

Na mesma linha é os julgados deste Tribunal.

“
Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Poluição sonora (art. 54 caput da Lei n. 9.605/98). Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Recurso defensivo provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Lilian Costa Silva contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT que a condenou pela prática do crime de poluição sonora. A defesa alegou a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se o transcurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

4. Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição em concreto ocorreu, extinguindo-se a punibilidade da recorrente.

5. Com o reconhecimento da prescrição, determina-se a restituição dos bens apreendidos e do valor pago a título de fiança, conforme disposto no art. 337 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Extinta a punibilidade. Restituição dos bens apreendidos e da fiança.

Tese de julgamento: "É reconhecida a extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo prescricional retroativo para o crime de poluição sonora (art. 54 caput da Lei n. 9.605/98), com restituição dos bens apreendidos e da fiança." (...)

(N.U 0006227-58.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)”

Assim, a prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos da condenação, primários e secundários, de modo que não subsiste o perdimento dos bens apreendidos em favor da União.

Ante o exposto, voto no sentido de declarar a extinção da punibilidade do recorrente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em combinação com os artigos 109, inciso III, e 115 do mesmo diploma legal.

Por conseguinte, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, defiro o pedido de restituição dos bens apreendidos, condicionando a entrega à comprovação da titularidade dos referidos bens,
a ser devidamente demonstrada perante o juízo de primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024